Tribunal: STF
Processo: HC 227109
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 808.416/PB, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e pronunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II, III e IV, do Código Penal), lesão corporal (art. 129, caput, do Código Penal) e lesão corporal de natureza grave, por 2 vezes (art. 129, §1º, I e II, do Código Penal). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, que denegou a ordem, conforme ementa:



    HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL, EM TESE. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA PRONÚNCIA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Ao pronunciar o réu, deve o juiz, nos termos do art. 413, § 3º, do Código de Processo Penal, decidir, motivadamente, sobre a manutenção da prisão anteriormente imposta. 



    2. No caso, a prisão preventiva, mantida na decisão de pronúncia, foi suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, em face da gravidade dos delitos, bem como na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. 



    3. No que se refere ao pedido de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, a sua análise encontra óbice no fato de estarem presentes os requisitos da prisão preventiva. 



     



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA PRONÚNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente da autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: garantia da ordem pública; garantia da ordem econômica; conveniência da instrução criminal; ou, ainda, segurança na aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Sobressaem, no decreto prisional, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade diferenciada das práticas ilícitas em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública. A respeito da matéria, registrou o STJ: 



    Ressalte-se que, ao contrário do que sustenta a defesa, a manutenção da constrição do paciente não está fundada somente no fato de ter o paciente permanecido preso durante a instrução. A instância de origem consignou a existência dos pressupostos autorizadores, que permaneciam inalteradas as razões que fundaram a prisão preventiva, bem como apontou a necessidade da constrição para garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal. 



    Reitero que a desclassificação de três tentativas de homicídios efetuada na pronúncia não modifica o quadro fático apresentado, notadamente diante das circunstâncias do delito, em que o paciente supostamente teria desferido diversos disparos com arma de fogo atingindo quatro vítimas, sendo uma fatal, na Praça Central da Cidade, local em que havia muitas pessoas (fl. 24), que demonstram a gravidade concreta da conduta, evidenciam a periculosidade social do paciente e a necessidade da prisão preventiva imposta, não havendo ilegalidade a ser sanada. 



    Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental. 



    Na linha de precedentes desta CORTE, esses fatores evidenciam a periculosidade social do agente e a imprescindibilidade da sua prisão cautelar: HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017; HC 154071 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 135.393, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 16/12/2016 ; HC 127.109-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 16/9/2016; HC 124.035, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 123.643 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/10/2014; HC 123.024, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 6/5/2016. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente